Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-88.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000645-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELITON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 061.492.091-48 (INTERESSADO), CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 062.227.151-25 (INTERESSADO), 5ª Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELITON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 061.492.091-48 (PACIENTE), CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 062.227.151-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN GUSTAVO FERREIRA LOPES - CPF: 048.388.471-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000645-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELITON RODRIGUES FERREIRA, CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade dos pacientes, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida e registro criminal anterior, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000645-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELITON RODRIGUES FERREIRA, CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
WELITON RODRIGUES FERREIRA e CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que as prisões em flagrante dos pacientes ocorreram em
17/12/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, baseando apenas na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, bem como, aduz que considerar ações penais em andamento como forma de demonstrar que se soltos irão praticar novos delitos, ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação das prisões preventiva ou substituição da segregação por outras cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 198467163.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 199698704.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 202292159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000645-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELITON RODRIGUES FERREIRA, CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“(...)
A equipe da Polícia Militar da ARI acionou uma equipe de apoio para apurar uma denúncia anônima de que CARLOS HADIEL, anteriormente preso por tráfico de drogas1, e outra pessoa, utilizando uma motocicleta Honda BIZ, de cor preta, estariam de deslocando até uma oficina hidráulica situada na entrada do bairro Jardim do Ouro, para “resgatar” entorpecentes com um indivíduo que dirigia uma motocicleta Yamaha.

Diante disso, os agentes de segurança pública se dirigiram até o local indicado e, ao se aproximarem da oficina “Hidráulica BR”, avistaram os denunciados próximos a uma bancada, realizando a separação de entorpecente. Devido à flagrante atividade criminosa, abordaram os imputados e localizaram uma peça grande de cocaína, uma porção da mesma substância, além de um canivete e uma balança de precisão, que estava sendo utilizada para pesagem do material.

Durante entrevista preliminar, o imputado JHONATAN afirmou aos policiais que estaria “segurando” a droga para a facção criminosa “Comando Vermelho”, pois estaria em dívida com a organização, e que o entorpecente pertencia a um indivíduo de alcunha “Tcholze”. Mencionou que CARLOS e WÉLITON teriam ido até a oficina (local onde trabalha) para buscar 500g (quinhentos gramas) do entorpecente.

Por ocasião de seu interrogatório em sede policial, JHONATAN narrou que guardava a droga a pedido de “Keké”, que estaria preso no presídio Pascoal Ramos, em Cuiabá, e que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo armazenamento. Disse, ainda, que “Keké” havia lhe informado que uns indivíduos resgatariam parte da droga e, logo em seguida, CARLOS e WÉLITON chegaram no local, pouco antes da polícia realizar a abordagem, mas que não os conhecia anteriormente.

Já WÉLITON, ouvido perante a autoridade policial, asseverou que foi convidado por JHONATAN para realizar entregas de entorpecentes na cidade e que receberia, a título de pagamento, 10 (dez) gramas de droga por dia trabalhado, mas que ainda não teria feito nenhuma entrega. Informou, ainda, que não conhecia pessoalmente JHONATAN, tendo apenas trocado mensagens com ele, bem como admitiu que a droga pertencia a uma facção criminosa.

O denunciado CARLOS, em contrapartida, durante o seu interrogatório policial, sustentou que é amigo de WÉLITON e que, no dia dos fatos, utilizando-se da motocicleta de sua genitora, apenas levou o amigo até a oficina para pegar 10 (dez) gramas de droga. Admitiu ser usuário de entorpecentes e que teria sido preso seis dias antes, na posse de 44g (quarenta e quatro gramas) de cocaína.

Consoante laudo de constatação de drogas de ID: 138347605, os entorpecentes encontrados e apreendidos em poder dos denunciados totalizaram 1.006,75g (um mil e seis gramas e setenta e cinco decigramas) de cocaína. (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida
, bem como pela reiteração criminosa, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) Nessa toada, observa-se que é incontroverso que tal quantidade e de substâncias entorpecentes é suficiente para atingir grande número de usuários, conjuntura que imprime elevado grau de censurabilidade às suas condutas perpetradas, bem como que a sociedade declinada aos policiais descortina possível incidência do art. 35 da Lei de Drogas, que será melhor apurada durante a instrução. Logo, não é crível acreditar que os indiciados estariam portando tamanha quantidade de entorpecentes apenas para consumo próprio.

Assim, os elementos de prova, colhidos já na fase investigativa, mesmo que não submetidos ao contraditório, são suficientes para demonstrar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (
fumus comissi delicti
). Quanto ao
periculum liberatis
, verifica-se que este também emerge dos autos, uma vez que, consoante informações dos autos, a conduta dos custodiados se revela extremamente grave.

Ressalta-se que o fomento ao uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todas as comunidades. Sua ação perniciosa não se limita à pessoa do usuário, mas à família e, de um modo geral, à sociedade que se vê refém da violência, sem falar no sofrimento dos pais que descobrem terem sido seus filhos vitimados pelo vício das drogas.

Logo, a manutenção da segregação é medida que se impõe como forma de assegurar a ordem pública, visto que em liberdade poderão encontrar os mesmos estímulos e voltar a delinquir. Sopesa ainda o fato de o custodiado JHONATAN possuir em seu nome um executivo de pena (0011659-22.2016.8.11.0015), além ostentar uma extensa lista de registros policiais, incluindo por tráfico de drogas (id. 137281329). Da mesma forma, o custodiado WÉLITON figura como réu na ação n. 1015155-03.2020.8.11.0015, também por envolvimento em tráfico de drogas, e o custodiado CARLOS HADIEL recentemente foi solto no processo n. 1029688-59.2023.8.11.0015, onde se investiga o seu envolvimento com tráfico de drogas.

Deste modo, presente está uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, pois ela visa não só impedir que os agentes se soltos voltem a delinquir, mas também acautelar o meio social, nos crimes que provoquem clamor popular, garantindo a credibilidade da Justiça.

Assim sendo, a restrição da liberdade dos supostos infratores é necessária, não se mostrando viável, por ora, a imposição de outra medida cautelar menos severa, na forma do § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal, visto que em liberdade poderão encontrar os mesmos estímulos e voltar a delinquir.

Ressalte-se que eventual primariedade dos autuados WÉLITON e CARLOS HADIEL, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. Destarte, impõe-se a convolação da prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados,
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante, assim como
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
CARLOS HADIEL LIMA DE ALMEIDA
,
WELITON RODRIGUES FERREIRA
e
JHONATAN GUSTAVO FERREIRA LOPES"

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social dos pacientes, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade de drogas –
1.006,75g (um mil e seis gramas e setenta e cinco decigramas) de cocaína -
além de registrarem delitos anteriores,
inclusive, o paciente
Carlos Hadiel, recentemente fora solto,
por envolvimento na mesma espécie de delito
,
justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

“ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - 264 PORÇÕES DE COCAÍNA, 1 TIJOLO DE CRACK DE 1.087,0G E DOIS DE MACONHA COM 1.434,0G. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "PCC". FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. Consta dos autos que a abordagem policial foi realizada a partir de informações obtidas pelos agentes a respeito de transporte de entorpecentes a ser realizado por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Dirigindo-se ao local, encontraram, no veículo de propriedade do recorrente 264 porções de cocaína, pesando 415,0g; um tijolo de crack pesando 1.087,0g e dois tijolos de maconha com peso de 1.434,0g - drogas cuja expressiva quantidade, grande variedade e reprovável natureza são suficientes para demonstrar a vinculação com as práticas delitivas.
Além disso, destacou-se que todos os abordados - inclusive o recorrente - ostentam extensa folha de antecedentes criminais
. Ora, o conjunto de dados forma um cenário que evidencia a periculosidade do recorrente, bem como a necessidade da prisão como forma de obstar novos delitos.

4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.895/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024